Tribunal: TJPA
Processo: 0807195-18.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807195-18.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON, DECORRENTE DE SEU PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um de fevereiro a três de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro) e Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Convocada).

Julgamento presidido pela Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 3 de março de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face da sentença exarada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
, o
posta nos autos da EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em desfavor de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou procedente o pedido e declarou a nulidade da presente ação executiva.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e ANULO a multa imposta pelo Procon.
Condeno a embargada a restituir o valor dispendido com custas processuais, consoante jurisprudência dominante.

Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §3º, V, do Código de Processo Civil.”.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (id. 7134118) sustentando, em síntese, da legalidade da multa aplicada, assim como ausência de vício de validade.

Aduziu que a infração cometida pelo apelado foi devidamente caracterizada em processo administrativo e que depois de instaurado referido procedimento intimou-se a apelada, em sede administrativa, de todos os atos praticados, ensejando-lhe, assim, o exercício de suas garantias à ampla defesa e ao contraditório.

Ressaltou que os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legalidade e que um dos efeitos dessa presunção é a inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar o encargo de provar não ser o ato legítimo, bem como a comprovação de sua ilegalidade.

Frisou sobre o cabimento da inversão do ônus da prova no procedimento administrativo em trâmite no Procon, assim como a ausência de cerceamento de defesa.

Falou ainda do poder discricionário, bem como dos limites judiciais na revisão das decisões do Procon.

Arrolou diversos entendimentos jurisprudenciais que entende pertinente a tese que expôs.

Impugnou os valores dos honorários de sucumbência.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo para que a sentença fosse reformada ante a legalidade e inexistência de vícios na multa aplicada pelo Procon, uma vez que a penalidade foi precedida de regular processo administrativo.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 7134120).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou procedente os embargos à execução e
declarou nula a multa aplicada pelo Procon, objeto da ação executiva intentada pelo recorrente
.

Analisando o teor da sentença, vê-se que ela se pautou em dois fundamentos para dar provimento aos embargos à execução opostos pela ora recorrida, quais sejam, impossibilidade de inversão do ônus da prova e excessividade do valor da multa aplicada.

Pois bem, inicialmente, acerca da inversão do ônus da prova, cabe lembrar que são previstas pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC duas modalidades, podendo decorrer da lei (
ope legis
) ou de determinação judicial (
ope judicis
). Na primeira hipótese, a própria legislação consumerista, atenta às peculiaridades de determinada relação jurídica, excepciona a regra geral de distribuição do ônus da prova.

Ademais, em nosso direito, a regra geral do ônus da prova encontra previsão no art. 373, I e II do CPC/15, naquilo que chamamos distribuição estática do ônus da prova. Em casos específicos, como na hipossuficiência do consumidor, temos a aplicação do art. 373, § 1º, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, estabelecendo este como direito básico do consumidor a facilitação de seus direitos com a devida inversão do ônus da prova. Vejamos:

Art. 373 (...)

§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Desse modo, percebe-se que a natureza jurídica do instituto da inversão do ônus da prova tem em vista facilitar a defesa dos direitos do consumidor, de modo que seria ilógico limitar a aplicação desse direito ao âmbito judicial, em detrimento do processo administrativo, mormente quando o consumidor figurar na condição de hipossuficiente e suas alegações forem verossímeis.

Assim, a partir de uma interpretação dos dispositivos acima mencionados, conclui-se que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe também na seara administrativa, não sendo possível mitigar esse privilégio da parte vulnerável da relação consumerista, pois seria contrário a todo sistema de proteção e defesa do consumidor instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU EM APLICAÇÃO DA SANÇÃO EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 12, VI DO DECRETO Nº 2.181/97. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. CARÁTER PEDAGÓGICO E PREVENTIVO. RESPEITO A GRADUAÇÃO E REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ, CONFORME O DISPOSTO (ART. 204 DO CTN). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CAPAZ DE ELIDIR TAL PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA ALTERADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova no processo administrativo nº 0225/2008, no qual o PROCON condenou a apelada a pagar o valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), cujo montante decorreu da somatória da pena base de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de 15% (quinze por cento) pela condição econômica da parte e 50 % (cinquenta por cento) pela presença de agravante prevista no art. 26, incisos I,III, V e VIII do Decreto Federal 2181/97;

2. Acerca da inversão do ônus da prova, frise-se que são duas as modalidades previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, podendo decorrer da lei (ope legis) ou de determinação judicial (ope judicis). Na primeira hipótese, a própria legislação consumerista, atenta às peculiaridades de determinada relação jurídica, excepciona a regra geral de distribuição do ônus da prova;

3. Destarte, a partir de uma interpretação lógico-sistemática do incisos do dispositivo consumerista mencionado, conclui-se que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe na seara administrativa, não sendo possível mitigar esse privilégio da parte vulnerável da relação consumerista, pois seria contrário a todo sistema de proteção e defesa do consumidor instituído pelo Código de Defesa do Consumidor;

4. Sobre a aplicação da penalidade administrativa, é cediço que ao Poder Judiciário compete a análise apenas dos aspectos relativos à legalidade e seus limites, não se podendo interferir na análise do mérito administrativo. No caso em comento, é possível constatar que foi oportunizado à parte apelada o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo ainda, a alegada irregularidade no processo administrativo, não tendo se desincumbido do ônus da prova de demonstrar a regularidade dos medidores de energia elétrica que impuseram cobrança ao consumidor;

5. Nesse viés, diferentemente do que alega o Apelado, tenho que o procedimento administrativo se reveste de legalidade, eis que foram atendidos os trâmites previstos na pertinente legislação que trata da matéria, tendo sido assegurado o devido processo legal e observado os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa;

6. No que diz respeito ao valor da multa aplicado pelo PROCON à apelada, percebe-se que o órgão de defesa do consumidor classificou a infração cometida em conformidade com o art. 12, VI do Decreto nº 2.181/97, e com a presença de agravantes previstas nos incisos I, III, V e VIII do art. 26 da mesma legislação federal. Deste modo, observa-se que a dosimetria da multa se encontra dentro dos ditames do art. 57 do CDC e arts. 28 do Decreto 2.181/97;

7. Dessa forma, não há desproporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos, notadamente diante da gravidade da conduta da Recorrente. Assim verifica-se que o valor da multa foi aplicado dentro de amparo legal, não havendo desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, restam devidamente observados os princípios que regem o processo administrativo;

8. Ademais, é relevante destacar que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o disposto no art. 204 do CTN. No caso em tela, não vislumbra-se prova pré-constituída inequívoca que venha elidir a presunção de certeza e liquidez que goza Certidão de Dívida Ativa;

9. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação. Em remessa necessária, sentença alterada. (6426160, 6426160, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-20)”.

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas, em decorrência de vício existente na inversão do ônus da prova aplicada no processo administrativo. 2.

Não houve inversão do ônus da prova no decorrer do processo administrativo, inexistindo, portanto, razões para a declaração de nulidade pronunciada pelo Juízo de origem. 3. Acerca da distribuição do ônus da prova no processo administrativo, constata-se que a Apelada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação, sendo declarada revel e confessa (Num. 2858105 - Pág. 1) ensejando a procedência da reclamação realizada pela consumidora e consequente aplicação da multa pelo PROCON municipal. Assim, não há o vício referente à distribuição do ônus da prova, haja vista que sequer houve decisão administrativa acerca da inversão na forma descrita na sentença. 4.

É possível constatar que foi oportunizado à Apelante o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo ainda, a alegada irregularidade na distribuição do ônus da prova conforme exposto acima, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus da prova de demonstrar que de fato houve o consumo do serviço de fornecimento de energia cobrado. 5. Estando evidenciada a abusividade da cobrança realizada pela Apelada, não há irregularidade na penalidade de multa aplicada pelo Procon em decorrência da prática abusiva, por infringência à norma consumerista, notadamente os incisos III, IV e X do art. 6º do CDC e art. 12, VI do Decreto 2181/97. 6. O valor da multa foi fixado dentro do parâmetro legal, não havendo desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, restam devidamente observados os princípios que regem o processo administrativo. 7. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução. (3895832, 3895832, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-07)”.

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio do devido processo legal à inversão do ônus da prova operada no âmbito administrativo.

De mais a mais, no caso, não se verificou o vício referente à distribuição do ônus da prova, haja vista que sequer houve decisão administrativa acerca da inversão conforme descrito na sentença, inexistindo, portanto, razões para a declaração de nulidade pronunciada pelo juízo de origem.

Destarte, merece reforma o julgado de 1º grau na parte que anulou a multa sob o fundamento da existência de vício referente à inversão do ônus da prova aplicada no processo administrativo.

No que diz respeito ao valor da multa aplicada pelo Procon em desfavor da apelada, cabe tecer alguns comentários.

Como sabido, o Procon é órgão legítimo para a imposição de multa a empresas por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido. Inclusive,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem. 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990". 3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco.
5. É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990
. Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)”.

Nessa linha de entendimento, cito, igualmente, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outro tribunal pátrio, no mesmo sentido, a seguir reproduzidos:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VALIDADEDA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. VALOR DA MULTA APLICADA. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. 1. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2. Observo do caderno processual, que há procuração específica e hábil para que a Sra. Mariane representasse o Sr. Geraldo em reclamações perante o PROCON, não havendo, portanto, qualquer irregularidade capaz de viciar a reclamação feita administrativamente; 3.
O PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa à concessionária de serviço público, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido
; 4. Em respeito a Teoria da Aparência, válida é a intimação/citação, ainda que realizada pela via postal, na sede da empresa, recebida por quem ali se apresenta e a recebe sem qualquer ressalva. Precedentes STJ; 5. A multa aplicada em decorrência de cobrança indevida do valor de R$ 767,59 (setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela desequilibro entre os requisitos norteadores para aplicação de multa, razão pela qual, minoro-a para R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/PA, 2018.01958653-69, 190.291, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-22)”.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE VALORES POR SERVIÇO NÃO SOLICITADO. BANCO SANTANDER. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada, pois atendido o disposto no art. 514, II, do Código de Processo Civil. 2. A cobrança indevida de valores por serviço não solicitado constitui ofensa ao consumidor e, na casuística, ensejou a inscrição do nome do cliente em cadastros restritivos de crédito. 3. O procedimento administrativo seguiu o devido processo legal e a multa foi aplicada em valor arbitrado pelo PROCON que não se mostra desproporcional ou desarrazoado, em face do porte da instituição financeira. 4. Ao Poder Judiciário não é dado anular atos administrativos em conformidade com a legislação, sob pena de ingerência na atividade discricionária da Administração Pública. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível N° 70061452157, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 01/10/2015)”.

Dessa forma, o Procon, no exercício de suas atividades fiscalizatórias e coercitivas, pode aplicar multa, cabendo ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade da decisão, sem interferir no mérito administrativo, sob pena de intervenção ao princípio da separação dos poderes.

Assim, diante da possibilidade de o Procon aplicar multa, analisaremos o ponto relativo ao
quantum
estipulado a título de mula, a fim de que se verifique se se encontra ou não de acordo com os parâmetros previstos em lei.

Perscrutando a decisão ad
ministrativa (id. 7134042), observa-se que o órgão consumerista, ao aplicar a multa, usou como base o Decreto Municipal n° 186/2003 (grupo III, alínea “a”, “b” e “d” do anexo), senão vejamos:

O Código de Defesa do Consumidor dispõe, igualmente, sobre a proteção do consumidor e estabelece em seu artigo 55 e seguintes, as sanções administrativas por infração às normas nele previstas.

In casu,
constato que ao final do processo administrativo, a empresa requerida foi condenada ao pagamento de multa no valor originário de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), nos termos do art. 13, IX, do Decreto nº 2.181/97 c/c art. 6º, III, IV e X, 22, 42, 51 VI e XV do CDC, conforme processo administrativo.

Assim sendo, o valor da multa aplicado encontrou amparo tanto no Decreto Municipal quanto no Federal acima mencionados.

No que diz respeito ao valor da multa aplicada pelo Procon à apelada, percebe-se que o
quantum
fixado se mostra adequado, diante da gravidade do ato lesivo, mostrando-se também em conformidade com os critérios estabelecidos na legislação municipal e federal que cuidam da matéria, como restou visto.

Portanto, legítima a aplicação de multa levada a efeito pelo Procon, que não teve outro desiderato a não ser o de evitar que conduta considerada ilegal e abusiva volte a ser adotada pelo fornecedor no mercado de consumo.

Dessa maneira, inexistindo vício no processo administrativo e estando a pena de multa dentro dos parâmetros legais, deve ser dado provimento ao recurso para que os embargos à execução sejam julgados improcedentes, permitindo-se o prosseguimento da ação de execução fiscal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedente os embargos à execução interpostos.

Inverto os ônus da sucumbência.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 3 de março de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/03/2022